Tribunal: TJES
Processo: 0007044-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007044-05.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELY RIBEIRO KROHLING
APELADO: ANTONIO PAULO KROHLING e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0007044-05.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELY RIBEIRO KROHLING
APELADO:
ANTONIO PAULO KROHLING, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ELY RIBEIRO KROHLING,

em face da sentença a fl. 15, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, por meio da qual foram extintas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, ante a condenação criminal do acusado
Antônio Paulo Krohling
nos autos da ação penal.

A apelante requer a reforma da sentença, para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência, uma vez que a apelante permanece em situação de risco, argumentando, ainda, que a medida protetiva de urgência não se vincula ao processo criminal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Deflui-se dos autos que a apelante, idosa com 86(oitenta e seis) anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia, em 25/03/2019, para relatar que seu filho,
Antônio Paulo Krohling,
faz uso de bebidas alcoolicas e de drogas, e vem lhe ameaçando, quando chega em casa drogado. Naquela oportunidade, afirmou que não tinha mais como conviver com seu filho e temia por sua vida.

Assim, a ora apelante requereu ao Juízo competente a aplicação de medidas protetivas em face de seu ex-companheiro, sendo o pedido deferido em 27 de março de 2019 (fls. 07/08).

Em paralelo, foi ajuizada ação penal pelo Ministério Público Estadual atuante em 1º Grau, originando-se o processo nº 0007790-67.2019.8.08.0035. Nos autos dessa ação penal, o denunciado
Antônio Paulo Krohling
foi absolvido de forma imprópria, por sentença proferida em 13 de agosto de 2020, tendo sido aplicada medida de segurança em desfavor do acusado, consistente em 06 (seis) meses de internação em nosocômio psiquiátrico. Por esse motivo, a MMª. Juíza
a quo,
nos presentes autos, julgou extinta as medidas protetivas de urgência aplicadas.

Nesse contexto, a apelante requer a reforma da sentença, para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência, uma vez que permanece em situação de risco, argumentando, ainda, que a medida protetiva de urgência não se vincula ao processo criminal.

De fato, como assevera a Defensoria Pública, as medidas protetivas em favor de vítimas de violência doméstica possuem caráter autônomo e satisfativo, não estando vinculadas ao processo criminal. Nesse sentido, há julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos quais tal entendimento é chancelado, como: AgRg no REsp n. 1.566.547/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 1º/8/2017 e HC n. 340.624/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 2/3/2016.

Por outro lado, o deferimento destas medidas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Assim, as medidas protetivas são aplicadas excepcionalmente e em caráter de urgência, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima,
não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo
.

Com efeito,
“as medidas protetivas, assim como as cautelares, em processo criminal, sujeitam-se a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. Não devem ser admitidas interpretações que levem à eternização das restrições à liberdade do indivíduo”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.746 – MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Public. 30/04/2020).

Feitas essas considerações iniciais, constata-se que, no caso em tela, os fatos que deram ensejo à imposição das medidas protetivas de urgência ocorreram em
10
de
fevereir
o de 201
9
, isto é, há 03 (três) anos e 10 (dez) meses, aproximadamente.

Posteriormente, em
0
2
de
abril
de 201
9
, ou seja, há mais de 03 (três) anos, o apelado descumpriu as medidas protetivas ao dirigir-se à residência de sua genitora, oportunidade que foi preso em flagrante, dando origem à Ação Penal nº 0007790-67.2019.8.08.0035.

Além disso, conforme já pontuado, na referida Ação Penal, o ora apelado
Antônio Paulo Krohling
foi absolvido de forma imprópria, por sentença proferida em
13
de
agosto
de 20
20
, por meio da qual foi fixado em desfavor do apelado 06 (seis) meses de internação em nosocômio psiquiátrico.

Diante de todas essas considerações, entendo que o pleito recursal não merece acolhimento. Isso porque as medidas protetivas foram deferidas há mais de 03 (três) anos, sendo que a última manifestação da apelante sobre a situação de vulnerabilidade e necessidade na manutenção das medidas,
nestes autos
, ocorreu em março de 2019, de tal modo, que desde então, decorreram mais de três sem que houvesse outra manifestação da ofendida relatando episódios de descumprimento das medidas.

Além disso, em consulta ao site deste E. Tribunal, é possível verificar que foram deferidas novas medidas protetivas em favor da vítima, em razão de outros fatos imputados ao apelado nos autos do processo nº 0003834-38.2022.8.08.0035, de modo que eventual descumprimento da decisão judicial para

resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
deve ser tratado naquele processo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a extinção das medidas protetivas de urgência nestes autos.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0007044-05.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELY RIBEIRO KROHLING
APELADO:
ANTONIO PAULO KROHLING, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ACUSADO
ABSOLVIDO
EM PROCESSO CRIMINAL. CARÁTER DE URGÊNCIA E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 03 ANOS.
OCORRÊNCIA DE NOVOS FATOS EM OUTRO PROCESSO EM TRÂMITE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas protetivas em favor de vítimas de violência doméstica possuem caráter autônomo e satisfativo, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

2. Os fatos que deram ensejo à aplicação das medidas protetivas de urgência ocorreram há mais de 03 (três) anos, sendo que foram deferidas novas medidas protetivas em favor da vítima, em razão de outros fatos imputados ao apelado, de modo que eventual descumprimento da decisão judicial para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida deve ser tratado naquele processo.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.